Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida em parte. Liminar confirmada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea, considerando que a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000860-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), EDNILTON RAFAEL SANTOS COSTA - CPF: 023.077.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 867.702.171-04 (VÍTIMA), CLAUDIO DIAS DE BRITO - CPF: 000.738.591-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Substituição por medidas cautelares diversas. Ordem concedida em parte. Liminar confirmada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop/MT
, pela suposta prática do crime de extorsão
(art. 158 do Código Penal)
.

II. Quest
ões
em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) determinar se a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea, considerando que a decisão judicial teria se baseado apenas na gravidade abstrata do crime de extorsão, sem a demonstração concreta dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal;

(
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e faz uso contínuo de medicação para tratamento de depressão;

(
iii
) avaliar se a condição financeira do paciente, que alega hipossuficiência e impossibilidade de arcar com o valor da fiança arbitrada, justifica a isenção ou redução da fiança, bem como a possibilidade de parcelamento do montante.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação idônea
para demonstrar a necessidade de
garantia da ordem pública
em decorrência da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

4.
Contudo, a
prisão preventiva deve ser medida de
ultima

ratio
, sendo cabível apenas quando nenhuma outra medida se mostrar suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

5. Considerando que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e necessita de tratamento médico contínuo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se revela mais proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Ordem parcialmente concedida. Liminar confirmada.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A prisão preventiva exige fundamentação idônea que demonstre concretamente a necessidade da medida, sendo sua imposição excepcional e proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias do caso concreto. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser aplicada sempre que se mostrar suficiente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 319 e 282, § 4º; Lei nº 8.906/94, art. 7º, V.

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Lúcia de Souza, em favor de
José Francisco
Pascoalão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de janeiro de 2025, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva no
AuPrFl
n. 1001011-48.2025.8.11.0015, em razão da suposta prática do crime de extorsão (art. 158 do Código Penal).

Sustenta, a impetrante, que estão ausentes as circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que o juízo impetrado fundamentou o suposto risco à ordem pública exclusivamente na gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente, o que configura flagrante violação ao princípio da presunção de inocência.

Acrescenta que a Comarca de Sinop não dispõe de sala de Estado Maior, circunstância, essa, que afronta a prerrogativa profissional do paciente, que é advogado, conforme preconizado pelo art. 7º, V, da Lei n
.
8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Registra a excepcionalidade da prisão cautelar, destacando que o paciente é primário, possuindo predicados pessoais favoráveis que lhe asseguram o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Afirma que o paciente tem atividade lícita e endereço fixo, daí por que pode ser autorizado a sair para trabalho em horário comercial, ou, alternativamente, a imposição de monitoramento eletrônico.

Ressalta que o paciente faz uso contínuo de medicação para tratamento de depressão, sendo certo que a sua permanência no cárcere tem o potencial de agravar significativamente o seu quadro clínico.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com destaque para a monitoração eletrônica ou prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Na análise do pedido de urgência vista no ID 263181786, o Desembargador Marcos Machado, em atuação no plantão criminal, determinou a conversão do pleito liminar em diligência, com a finalidade de que o juízo de primeiro grau prestasse informações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acerca da existência de sala de Estado Maior para o cumprimento da prerrogativa do paciente ou, na sua inexistência, a disponibilização de cela separada dos presos comuns, com instalações adequadas e condições salubres.

Após o decurso do prazo fixado sem o fornecimento das informações solicitadas pelo juízo de primeiro grau, o desembargador plantonista concedeu parcialmente a
liminar
ao paciente
conforme decisão que se encontra no ID 263593769,
substituindo a prisão preventiva do paciente pelas
seguintes
cautelares
: 1) prestação de fiança no valor de R$30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais), correspondente a 20 (vinte) salários mínimos
; e,
2) proibição de se aproximar e/ou manter contato com as vítimas João Domingos de Oliveira e Claudio Dias de Brito e seus familiares (CPP, art. 319, III e VIII), sob pena de revogação.

Após o deferimento parcial da liminar, a impetrante, por meio da petição constante no ID 26362271, pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente sem a imposição de fiança, sob o argumento de que é pessoa hipossuficiente, aduzindo, ademais, que o único bem que poderia ser utilizado para adimplir o valor arbitrado como fiança é um veículo que se encontra em posse de terceiros, apontados como golpistas.

Destacou que o paciente não tem imóvel próprio, e que sua mulher recebeu notificação extrajudicial da imobiliária solicitando a desocupação do imóvel locado em razão do seu inadimplemento, conforme se vê no ID 263622776. Diante disso, requereu a isenção da fiança ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, com a concessão do benefício de parcelamento do montante.

O
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 263708773, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O
último
pedido liminar foi parcialmente
deferido
por este magistrado, conforme se infere do
decisum
constante no ID 263863262,
isentando o paciente do pagamento da fiança arbitrada pelo desembargador plantonista e substituindo
a
sua prisão preventiva p
or outras
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 266095295, opina pela concessão da ordem
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório,
a impetrante alega que
“
o juízo impetrado fundamentou o suposto risco à ordem pública exclusivamente na gravidade concreta
do delito, em tese, praticado pelo paciente, o que configura flagrante violação ao princípio da presunção de inocência”
.

A despeito da al
e
gação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
; como também no que tange à inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que autorizam a prolação do referido édito judicial, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elem
ento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Pois bem, a prisão preventiva, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal é espécie de prisão cautelar cuja decretação é possível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código são requisitos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve
obrigatoriamente estar presente pelo menos uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, só o crime de integrar organização criminosa (art. 2° da Lei n° 12.850/2013) já apresenta o requisito necessário.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do Código de Processo Penal.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes (artigo 282, § 2º do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar (artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal): I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e, II - a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

In
casu
, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas/
vitimas
e interrogatório do acusado JOSE), os quais apontam o envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Portanto, “
(...) Sendo
induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5ª T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010.
DJe
17/05/2010).

Com relação ao periculum in
libertatis
, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva
e também
estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade dos delitos, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos representados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como extorsão e estelionato, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução dos delitos demonstra a periculosidade dos representados, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme apontado pela Autoridade Policial e Ministério Público os representados com consciência de suas ações, participaram de uma chamada de grupo (via celular) constantemente ameaçam a
vitima
, bem como afrontavam a
Policia
com dizeres:

[...]

Destaco que, mesmo diante da gravíssima ameaça de morte realizada, o representado JOÃO PASCOALÃO demonstrou total anuência à conduta ao passar o endereço da vítima à facção “Comando Vermelho”, o que levou inclusive à pessoa não identificada dirigindo-se à residência da vítima Claudio, conforme capturado pelas câmeras de segurança.

[...]

Desse modo, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, de modo que a medida de segregação cautelar
justifica-se
para restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos integrantes do grupo criminoso, mormente a extorsão.

Assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa, ficando também revelado o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelo representado, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas, como a citada no caso, é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva:

[...]

c) JOSE FRANCISCO PASCOALÃO

O representado responde a ação penal n° 0000055-09.2020.8.11.0085, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, pelos crimes previstos no art. 168, parágrafo 1º, inciso III, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Do mesmo modo, os fundamentos referentes à conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da Lei Penal encontram-se presentes, como informado pela Autoridade Policial, vez que os fatos versam acerca de grupo criminoso com complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos graves, impondo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes.

Logo, evidencia-se o fato de que
os representados, possivelmente, mantém
contato com os demais investigados e supostos integrantes do grupo criminoso, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados ao investigado e as circunstâncias atrás delineadas.

[...]

Outro aspecto a ser considerado, quanto ao abalo a ordem pública, já que traduz a periculosidade social extrema dos representados, é a aplicação dos chamados “salves”, castigos impingidos por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” em seus desafetos e naqueles que ousam contrariar suas ordens ou regras dentro da organização.

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à tortura e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

Assim sendo, os
fatos concretos
demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE FRANCISCO PASCOALÃO, EDNILTON RAFAEL SANTOS COSTA e BEALCIL LOPES DO NASCIMENTO NETO
. [...]

Destaques no original

Vê-se, pois, que a
decisão pro
latada
pelo juízo de primeiro grau apresenta fundamentação idônea
para demonstrar a necessidade de
se
resguardar a ordem pública diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

No entanto, considerando as particularidades do caso, este magistrado, ao analisar o
último
do impetrante,
entendeu que a
fiança fixada pelo plantonista deveria ser dispensada e
aplica
das outras
medidas cautelares diversas da prisão
que se
mostra
ram
mais adequada e proporcional, sendo
, portanto,
suficiente
s
para atender aos fins do processo penal, em conformidade com o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e com o disposto no art
.
319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara Criminal assim se pronunciou:

Direito processual penal. Habeas corpus.
Prisão preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte
.

I. Caso em exame

1.
Impetração de habeas corpus contra a decretação e a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes, não tendo sido apreendida
, tampouco, expressiva quantidade de entorpecentes;
circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

4.
Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Revela-se de rigor a substituição da prisão preventiva por providências cautelares mais brandas quando não demonstrada a imprescindibilidade da segregação para o alcance de seus fins acautelatórios, os quais podem ser garantidos, no atual momento processual, pela fixação de medidas diversas do art. 319 do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP,
arts
. 282, 312, 313 e 319.
(
TJMT,
N.U 1037783-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Destacamos

Ademais, a manutenção das medidas cautelares impostas
ao paciente
não impede
a

sua
futura revogação ou substituição, caso novos elementos surjam no decorrer das investigações e da instrução processual. Do mesmo modo, se restar comprovada a insuficiência das medidas alternativas, nada obsta que esta
decisão
seja revista, restabelecendo-se a prisão preventiva, desde que fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade.

Dessa forma, buscando harmonizar o direito à liberdade do paciente – cuja restrição deve ser medida de
ultima

ratio
– com a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução processual, impõe-se a
manutenção d
as medidas cautelares
abaixo
delineadas.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor do paciente
José Francisco
Pascoalão
;

por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo em parte
a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:

(i)

–
comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) – obrigação de declarar os endereços onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo, eventuais mudanças;

(
iii
)
–
não se ausentar do território da comarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)

–
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)

–
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(vi)
–
proibição de manter contato ou aproximar por qualquer meio das vítimas João Domingos de Oliveira e Claudio Dias de Brito e seus familiares, bem como das testemunhas que o Ministério Público possa arrolar.

Ressalto que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025